Tribunal: TJDFT
Processo: 0733912-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA EM ORTOPEDIA E NEUROLOGIA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM DETERMINAÇÃO DE URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer à parte autora CONSULTAS EM ORTOPEDIA – COLUNA e EM NEUROLOGIA – ADULTO, conforme critério de regulação. Em seu recurso, aduz que possui 48 anos e foi diagnosticada com lesão expansiva craniana desde 2014 e fratura da coluna lombar e da pelve em 2018, o que tem ocasionado dores na região temporal esquerda com dificuldade de fala e para enxergar. Acrescenta que a espera ultrapassa o prazo de 100 dias fixados na súmula 93 do CNJ. Requer a reforma da sentença para que seja fixado prazo razoável ao ente público para marcar as consultas.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54090852). Sem custas em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a parte recorrente encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 54090858). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 54603953).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a espera pela marcação das consultas já ultrapassa 8 (oito meses), o que extrapola o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora. Conforme a descrição do SISREG III (ID 54090838 - Pág. 1) a recorrente sofre de lesão intracraniana com ocupação de espaço, tendo recebido a classificação vermelho-emergência para consulta neurológica e amarelo-urgência para consulta ortopédica, sendo incontroversa a urgência.

6. Assim, comprovada a necessidade das consultas com urgência e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.